Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706154-18.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ERIC COSMO DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ASFIXIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA E DA FALTA DE DOLO DE MATAR. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa e a ausência animus necandi, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia. 3. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para delito menos grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como 23, inciso II, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ter agido a acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, aponta ofensa aos artigos 129, § 1o, incisos I e II, do CP, e 418 e 419, ambos do CPP, pugnando pela desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesões corporais de natureza grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 415 do CPP e 23 do CP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). De igual sorte, “A Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, não vislumbrou indícios suficientes de que a agravante tenha efetivamente agido em legítima defesa. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de reconhecer que a ré agiu amparada pela referida excludente de ilicitude, nesta instância especial, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/9/2020). Por fim, “As instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria para respaldar a pronúncia por homicídio qualificado. Assim, cabe ao Conselho de Sentença a análise das evidências, pois é defeso a esta Corte conhecer da matéria ante a imperiosa necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1661189/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/4/2021). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 129 do CP, bem como 418 e 419, ambos do CPP, pois, “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal.” (AgRg nos EAREsp 1633337/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009